Tribunal: STF
Processo: MS 36214
Classe: MS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A Associação das Distribuidoras de Combustíveis (Brasilcom) formalizou mandado de segurança coletivo, com pedido de liminar, contra ato omissivo atribuído ao Presidente da República, consubstanciado na ausência de regulamentação da Lei n. 13.723, de 4 de outubro de 2018, que, alterando a Lei n. 9.478/1997, dispôs sobre a concessão de subvenção econômica à comercialização de óleo diesel.



    Alega que, devido à ocorrência de crise no Brasil relacionada aos preços dos combustíveis, sobretudo do óleo diesel, o Presidente da República editou a Medida Provisória n. 838, de 30 de maio de 2018, que aprovou a concessão de subvenção econômica aos produtores e importadores de óleo diesel, com a finalidade de reduzir o preço do produto ao consumidor final.



    Aduz que as desonerações fiscais constantes da mencionada medida provisória permitiram que as distribuidoras passassem a adquirir diretamente da refinaria ou dos importadores o óleo diesel a preço inferior àquele praticado antes da citada crise. 



    Segundo a impetrante, a medida resolveu problemas futuros, mas não o prejuízo financeiro ocasionado, com a sua instituição, para as empresas distribuidoras, que haviam comprado e tinham em estoque óleo diesel adquiridos antes da referida lei de subvenção. 



    Em razão disso, teria o Governo Federal prometido compensar financeiramente os prejuízos sofridos pelas distribuidoras que colocassem a venda óleo diesel a preço inferior ao que fora adquirido anteriormente com vistas a que os descontos decorrentes da subvenção já refletisse de imediato nas bombas dos postos de combustível.



    Aponta que, quando da conversão da Medida Provisória n. 838/2018 na Lei n. 13.723/2018, a aludida compensação financeira foi estendida às distribuidoras de combustíveis líquidos (art. 10, § 1º). No entanto, afirma que a lei não tratou dos aspectos práticos da referida compensação financeira, deixando a cargo do Poder Executivo a regulamentação.



    Sustenta que, como a citada lei não foi regulamentada, impetrou o presente mandado de segurança, com vistas à obtenção de pronunciamento judicial que imponha à autoridade impetrada a elaboração de norma regulamentar que efetive a compensação financeira prevista nos arts. 8º e 10, § 3º, da Lei n. 13.723/2018.



    Postula o deferimento de medida liminar para que “imponha a autoridade coatora para que adote providências no sentido de regulamentar, imediatamente, o artigo 10 da Lei 13.723/18 em especial seu parágrafo 3º, de modo que a subvenção das distribuidoras seja realizada de forma integral considerando os estoques adquiridos anteriormente ao início do programa de subvenção econômica à comercialização de óleo diesel”. 



    Requer, ao fim, “o deferimento do presente mandado de segurança em definitivo, garantindo à Impetrante o direito líquido e certo em ver regulamentada o parágrafo 3 do artigo 10 da Lei 13.723/18”.



    Foram prestadas informações.



    O ministro Celso de Mello, então relator do feito, indeferiu o pedido de liminar. 



    A Procuradoria-Geral da República opinou pela denegação da segurança, dando por prejudicada a análise do agravo.



    É o relatório.  



     



    2. Reputo que a segurança deva ser denegada.



    Como relatado, o presente mandado de segurança se insurge contra suposto ato ilegal omissivo, atribuído ao Presidente da República, consistente na inércia em elaborar ato normativo a assegurar às distribuidoras de combustível a obtenção de compensação financeira prometida pelo Governo Federal como forma de reduzir os prejuízos decorrentes da venda do combustível estocado, por valores inferiores aos de sua aquisição, aplicando, de imediato, o desconto anunciado como medida para conter a greve dos caminhoneiros em 2018.   



     



    Ocorre que a utilização da via mandamental pressupõe a existência de ato comissivo ou omissivo da autoridade coatora que afronte direito incontestável da impetrante, comprovado por meio de prova pré-constituída, e não simples interesse da parte de ver algum benefício eventualmente prometido ser imediatamente concedido, como se afigura a hipótese. 



    Ensina Maria Sylvia Zanella Di Pietro, ao ressaltar que a liquidez e a certeza dizem respeito aos fatos:



    “Daí o conceito de direito líquido e certo como o direito comprovado de plano, ou seja, diretamente comprovado juntamente com a petição inicial, o juiz extinguirá o processo sem julgamento do mérito, por falta de um pressuposto básico, ou seja, a certeza e liquidez do direito.”(Direito administrativo, 2020, p. 1.753)



    Sob essa ótica, destaco que, no caso, a política de subvenção econômica - adotada como solução pelo Governo Federal para manter o valor do combustível em patamar capaz de mitigar a principal insatisfação que desembocou na greve dos caminhoneiros - é um fato certo e inequívoco comprovado inclusive nesta impetração, situação diversa da que diz respeito ao benefício de compensação financeira. 



    Veja a seguir o que estabelece o artigo 10, da Lei n. 13.723/2018, apontado como a suposta fonte do direito à compensação financeira.



    Art. 10. As distribuidoras de combustíveis líquidos informarão à ANP seus estoques de óleo diesel antes e depois do início do programa Subvenção Econômica à Comercialização de Óleo Diesel Combustível de Uso Rodoviário, bem como os preços de aquisição, considerada a subvenção econômica de que trata o art. 1º desta Lei, e de venda, podendo os eventuais ganhos ou perdas serem objeto de política de compensação financeira.      



     



    Da mera leitura do artigo, verifica-se não ser possível extrair qualquer direito líquido e certo das distribuidoras de combustível de serem contempladas pela compensação financeira. 



    O termo “podendo” no aludido artigo, de igual modo, corrobora que não houve a criação, de um lado, da obrigação de o Estado reparar eventuais prejuízos decorrentes da aplicação do desconto de R$ 0,46/litro de óleo diesel, que houvesse sido adquirido anteriormente e que se encontrasse estocado, e de outro, o direito de os distribuidores de combustível serem necessariamente amparados por um programa de compensação financeira. 



    Esse fato é ainda mais reforçado com o que se extrai do próprio relato da impetrante ao informar que a pleiteada compensação financeira fora um ponto prometido pelo governo a fim de garantir o imediato repasse do referido desconto aos consumidores. Talvez, por essa razão, as provas juntadas também não logram comprovar de forma inequívoca o direito líquido e certo atinente à compensação financeira dos substituídos. 



    Essa circunstância também inviabiliza o processamento do mandamus, tendo em vista que esta via mandamental não admite dilação probatória incidental. Nesse sentido: RMS 35.745-AgR, ministro Celso de Mello, DJe de 7 de outubro de 2020, MS 36.505-AgR, ministro Gilmar Menedes, DJe de 16 de setembro de 2019; MS 32.428-AgR, ministro Teori Zavascki, DJe de 20 de outubro de 2015.



    Em suma, o texto legal simplesmente aponta para a possibilidade de instituição de uma política de compensação. Logo, a matéria se insere no âmbito da discricionariedade do Presidente da República. O momento em que irá ocorrer a eventual regulação depende de um juízo de conveniência e oportunidade atinente ao mérito de ato administrativo, que não cabe ao Poder Judiciário nele se imiscuir, salvo caso de ilegalidade, o que não se verifica na espécie, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes.  



     Nesse sentido: SS 5.317-AgR, Tribunal Pleno, Ministro Dias Toffoli, DJe de 19 de fevereiro de 2020; RE 1.306.280, ministro Roberto Barroso, DJe de 4 de agosto de 2021. 



    3. Ante o exposto, denego a segurança (art. 6º, § 5º, da Lei n. 12.016/2009) e, em consequência, julgo prejudicado o agravo interno interposto em face da decisão que indeferiu o pedido liminar.



    Custas legais.



    Sem honorários advocatícios (art. 25 da Lei n. 12.016/2009 e Súmula n. 512 do Supremo Tribunal Federal).



    4. Dê-se ciência à autoridade impetrada



    5. Preclusas as vias impugnatórias, arquivem-se.



    6. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 16 de dezembro de 2021.  



     



Ministro NUNES MARQUES



Relator